Tribunal: TJSP
Processo: 2282396-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora de imóvel – Avaliação determinada por oficial de justiça – Exegese do art. 870, caput, do CPC – Concordância das executadas – Exequente que pretende sua realização por perito especializado e que os honorários sejam arcados pelas agravadas – Possibilidade da diligência ser feita por perito, mediante o custeio da agravante – Intelecção do art.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora de imóvel – Avaliação determinada por oficial de justiça – Exegese do art. 870, caput, do CPC – Concordância das executadas – Exequente que pretende sua realização por perito especializado e que os honorários sejam arcados pelas agravadas – Possibilidade da diligência ser feita por perito, mediante o custeio da agravante – Intelecção do art. 95, caput, do CPC – Facultada manifestação nesse sentido ou, decorrido prazo fixado, fica mantida a decisão proferida – Recurso provido em parte.